Tribunal: STF
Processo: HC 202107
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – PRESENÇA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal de Competência Especial da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos do inquérito nº 0010196-21.2020.8.12.0001, no âmbito da Operação Omertà, determinou, em 15 de junho de 2020, a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 18 de junho de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), 2º, § 1º (embaraçar ou impedir investigação envolvendo organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo ao teor de conversas telefônicas, no que revelado ser integrante de grupo, voltado à prática de crimes de corrupção, tortura, extorsão, homicídios e porte de arma de fogo, com atuação na cidade de Ponta Porã/MS. Assentou necessário resguardar a ordem pública, a instrução processual e fazer cessar as atividades da organização criminosa.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 138.727/MS.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou a custódia preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma ausência de contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão, ocorridos de 2018 a 2019, e o ato que resultou na custódia, de 15 de junho de 2020. Aponta não se tratar de crime cometido mediante violência ou grave ameaça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de conversas telefônicas, a revelarem a integração a organização criminosa, voltada à prática de crimes de corrupção, tortura, extorsão, homicídios e porte de arma de fogo, com atuação em Ponta Porã/MS. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo concluiu indispensável a custódia para fazer cessar a atuação da organização criminosa e evitar a reiteração delitiva, considerada a estrutura complexa do grupo, não se revelando ausente a contemporaneidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator